Tribunal: STJ
Processo: 0124530-73.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2270979 - RJ(2022/0401613-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANTONIA FONTENELE DE BRITO
ADVOGADOS
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
MARINA CASAGRANDE CARIONI - SC050375
RAFAELA SEGATTI - SC061842
AGRAVADO
: FELIPE NETO RODRIGUES VIEIRA
AGRAVADO
: LUCCAS NETO FERREIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ PERECMANIS - RJ109187
CAIO ESPINDOLA FONSECA - RJ218235
FERNANDA BUENTES DOS SANTOS ALMEIDA - RJ228183
FERNANDA MOURA MUNIZ - RJ209749
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA54668573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 457af3cc-147a-4eea-934a-16d6fe754d47

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 457af3cc-147a-4eea-934a-16d6fe754d47

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2270979 - RJ(2022/0401613-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANTONIA FONTENELE DE BRITO
ADVOGADOS
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
MARINA CASAGRANDE CARIONI - SC050375
RAFAELA SEGATTI - SC061842
AGRAVADO
: FELIPE NETO RODRIGUES VIEIRA
AGRAVADO
: LUCCAS NETO FERREIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ PERECMANIS - RJ109187
CAIO ESPINDOLA FONSECA - RJ218235
FERNANDA BUENTES DOS SANTOS ALMEIDA - RJ228183
FERNANDA MOURA MUNIZ - RJ209749
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54286868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:18
Código de Controle do Documento: d957ecd5-a4f5-4eb5-bc9d-026e9d16ce2f

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.401):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que os Temas n. 339 e 181 não têm
aplicabilidade ao caso, que o recurso extraordinário tem tese constitucional
autônoma, e que não pretendeu que o STF reexaminasse o acerto técnico da
aplicação dos óbices processuais ao conhecimento do recurso especial.
Diz que a utilização reiterada de óbices formais desde as instâncias
ordinárias, sem enfrentamento do mérito das teses constitucionais, pode gerar o
esvaziamento do acesso à jurisdição constitucional.
Documento eletrônico VDA54286868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:18
Código de Controle do Documento: d957ecd5-a4f5-4eb5-bc9d-026e9d16ce2f

Pondera que a condenação criminal afronta a liberdade de expressão
e imprensa, uma vez que limitou-se a exercitar a crítica jornalística.
Argumenta que não há dolo específico exigido para a configuração
dos crimes, já houve a tutela adequada na esfera cível, e que não pode o
Judiciário criminalizar a crítica, fazendo com que o medo substitua a liberdade
de expressão.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA54286868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:18
Código de Controle do Documento: d957ecd5-a4f5-4eb5-bc9d-026e9d16ce2f

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.297-1.301):
O agravo regimental não comporta conhecimento.
O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo
regimental por força do
§ 1o, do CPC,
com o
art. 1.021,
c/c
art. 3
o do CPP e, analogicamente, do
parágrafo único, inciso
art. 253,
I, do RISTJ e da
exige que a parte impugne,
Súmula 182/STJ,
concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento da insurgência.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 1249-1251,
grifamos):
O agravo em recurso especial não pode ser conhecido.
A Corte
não admitiu o apelo nobre, pela necessidade
a quo
de reexame de provas e porque o aresto atacado estaria
em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça (Súmula n.o
).
83/STJ
Contudo, a parte Agravante, nas razões do agravo em
recurso especial, no tocante à necessidade de reexame
de provas, restringiu-se a afirmar, de maneira genérica,
que não se trata de revolvimento do acervo fático-
probatório, não tendo esclarecido, à luz das teses
veiculadas no apelo nobre, especialmente, cotejando a
fundamentação do acórdão recorrido, de que forma o
exame daquelas prescindiria da análise de elementos
probantes, tal como explicitado na decisão que não
admitiu o recurso especial.
(...)
Em relação à
desta Corte Superior,
Súmula n.o 83
não
cuidou de trazer qualquer julgado contemporâneo ao
provimento judicial agravado e prolatado em moldura
fática análoga, de forma a atestar que o acórdão
recorrido
não
estaria
em
harmonia
com
a
jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça,
nem comprovou que os precedentes apontados na
decisão agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos
Nessas condições, não se desobrigou do ônus de
autos.
comprovar a incorreção do
que não admitiu o
decisum
apelo nobre.
Na espécie, a parte Agravante cingiu-se a reiterar as
alegações de mérito do apelo nobre e a sustentar,
repito, genericamente, a inaplicabilidade dos óbices
lançados na decisão agravada.
(...)
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a
dialeticidade recursal (art. 932, inciso III, do CPC c.c. o art.
3.o do CPP). Por conseguinte, o agravo em recurso
especial carece do indispensável pressuposto de
admissibilidade atinente à impugnação adequada e
concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
Documento eletrônico VDA54286868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:18
Código de Controle do Documento: d957ecd5-a4f5-4eb5-bc9d-026e9d16ce2f

para não admitir o recurso especial, a atrair
a quo
a incidência da
.
Súmula n.o 182/STJ
(...)
Por fim, este Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento no sentido de que "a Súmula n. 83 do STJ
'c'
se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea
'a'
(AgRg
quanto na
, ambas do permissivo constitucional"
no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.600.882/SP,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
23/5/2023,
31/5/2023)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso
especial.

Neste agravo regimental, contudo, a agravante novamente
reitera os fundamentos de mérito já expostos anteriormente no
recurso especial, limitando-se a genericamente afirmar que
restou adequadamente impugnado óbice da
na
Súmula 83/STJ,
medida em que o v. acórdão combatido não está em sintonia
(fl. 1266), o que, por certo, não
com a jurisprudência desta Corte
atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.
Além disso, nesta oportunidade, a defesa sequer fez menção ao
fundamento da decisão agravada, relativo à ausência de
impugnação específica da aplicação da Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, reitero que o princípio da dialeticidade recursal
impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da
decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o
seu desacerto, sendo insuficientes, para tanto, meras alegações
genéricas ou a repetição dos termos já lançados no especial.
[...]
Ademais, ainda que assim não fosse, convém destacar que não
há reparos a serem feitos na decisão de não conhecimento do
agravo regimental proferida pelo então Relator, Ministro Teodoro
Silva Santos.
Isso porque o recurso especial interposto pela ora insurgente foi
inadmitido pelo Tribunal de origem, em razão do óbice dos
enunciados sumulares n. 7 e 83 do STJ.
Na petição de agravo em recurso especial, especificamente no
tocante à refutação da
, a parte deixou de
Súmula n. 7/STJ
esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os
fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento
probatório. Não houve sequer o cuidado de se contextualizar os
.
dados concretos constantes do acórdão recorrido
[...]
Outrossim, com relação à impugnação da Súmula n. 83/STJ,
conforme a assente a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça,
[...]
Na espécie, contudo, a parte agravante não se desincumbiu de
demonstrar o equívoco da decisão de inadmissão, uma vez que,
conforme asseverado na decisão agravada, não buscou
comprovar que os julgados indicados na decisão agravada são
inaplicáveis à hipótese dos autos ou, ainda, que o atual
entendimento jurisprudencial desta eg. Corte Superior não mais
se harmoniza com os precedentes nela indicados.
[...]
Nos termos em que acima registrado, é ônus da agravante a
impugnação de todos os fundamentos do
que inadmitiu
decisum
o recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade
que norteia os recursos, sob pena de não conhecimento do
agravo.
Documento eletrônico VDA54286868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:18
Código de Controle do Documento: d957ecd5-a4f5-4eb5-bc9d-026e9d16ce2f

Assim, deve ser mantida a decisão que aplicou, na espécie, a
Súmula n. 182 desta Corte Superior, segundo a qual [é] inviável
o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
.
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54286868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:18
Código de Controle do Documento: d957ecd5-a4f5-4eb5-bc9d-026e9d16ce2f

TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54286868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:18
Código de Controle do Documento: d957ecd5-a4f5-4eb5-bc9d-026e9d16ce2f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.270.979 / RJ
Número Registro: 2022/0401613-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
012453073202019001
01245307320208190001
012453073202081901
0124550752020190001
12453073202019001
1245307320208190001
12453073202081901
124550752020190001
202224701209 7133770130308
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIA FONTENELE DE BRITO
ADVOGADOS : CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
MARINA CASAGRANDE CARIONI - SC050375
RAFAELA SEGATTI - SC061842
AGRAVADO
: FELIPE NETO RODRIGUES VIEIRA
AGRAVADO
: LUCCAS NETO FERREIRA
ADVOGADOS : ANDRÉ PERECMANIS - RJ109187
CAIO ESPINDOLA FONSECA - RJ218235
FERNANDA BUENTES DOS SANTOS ALMEIDA - RJ228183
FERNANDA MOURA MUNIZ - RJ209749
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54656988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: 52a10cf5-8195-405f-b7b5-6035b09fdfd9

AGRAVANTE : ANTONIA FONTENELE DE BRITO
ADVOGADOS : CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
MARINA CASAGRANDE CARIONI - SC050375
RAFAELA SEGATTI - SC061842
AGRAVADO
: FELIPE NETO RODRIGUES VIEIRA
AGRAVADO
: LUCCAS NETO FERREIRA
ADVOGADOS : ANDRÉ PERECMANIS - RJ109187
CAIO ESPINDOLA FONSECA - RJ218235
FERNANDA BUENTES DOS SANTOS ALMEIDA - RJ228183
FERNANDA MOURA MUNIZ - RJ209749
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: 52a10cf5-8195-405f-b7b5-6035b09fdfd9